Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704043-10.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CEP GARCIA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS IV LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária oriunda de ação mandamental em que o douto Juiz a quo, tornando definitiva a liminar inicialmente deferida, concedeu a segurança no sentido de determinar à autoridade tida por coatora para que sejam corrigidas as guias de pagamento do ITBI referentes aos bens indicados na inicial, fixando a base de cálculo de acordo com os valores constantes nos contratos de compra e venda dos respectivos imóveis. A r. decisão singular não está sujeita ao reexame necessário. O art. 496, § 4o, II, do CPC dispõe: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: (...) II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; O mencionado decisum fundamentou-se em acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1113). Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: • § 4.o: 19. Não incidência em razão de entendimento anterior dos Tribunais superiores ou do órgão público envolvido na demanda. Não está sujeita ao reexame obrigatório a sentença, proferida nos casos do CPC 496 I e II, com fundamento em situações que demonstrem a existência de um entendimento a respeito do tema discutido na ação em tribunal superior ou no próprio órgão público envolvido na demanda. No caso do entendimento prévio dos tribunais superiores, deverá ser considerada a existência de: (i) súmula; (ii) acórdão do STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; (iii) entendimento firmado em resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. A previsão deste parágrafo acaba por conferir maior agilidade aos procedimentos que envolvem a Fazenda Pública, além de conferir um pouco mais de equivalência ao tratamento dado a ela e ao particular (embora essa equivalência ainda não seja absoluta). (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023 Autor:Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery Editor:Revista dos Tribunais. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.99. Acesso em 24.8.2023). Por tais fundamentos, não conheço da remessa oficial, porquanto a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório, nos termos do 496, § 4o, II, do CPC. Assim, determino o retorno dos autos à Instância de origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador